Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-41.2023.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000958-41.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (RECORRENTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURICIO RIBEIRO VILELA PEREIRA - CPF: 901.233.601-53 (RECORRIDO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sentença de parcial procedência, na qual foi reconhecido o protesto realizado pela parte recorrente, relativo a um débito de R$ 50,57, alegadamente já pago, e imposta indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 por protesto indevido.

Insurgência recursal da parte reclamada, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, para redução do quantum indenizatório.

Constatou-se que o protesto foi realizado pela recorrente devido a um suposto débito inadimplido.

O débito em questão venceu em 28/02/2022, porém não foi quitado, conforme demonstrado pelo extrato da conta bancária anexado aos autos (ID 219636197), no qual não consta o pagamento. O extrato do financiamento também comprova a incidência de juros de mora e a cobrança da parcela devida.

Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente, ao solicitar o protesto junto ao cartório competente, agiu no exercício regular de seu direito, em face da existência do débito.

Não havendo falha na prestação do serviço, não se justifica a condenação por dano moral.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.500,00 a título de danos morais.

A recorrente solicita a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

A parte reclamada interpõe recurso visando à reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

No caso em exame, o protesto realizado pela recorrente refere-se a um suposto débito inadimplido.

O débito, com vencimento em 28/02/2022, não foi quitado, conforme demonstrado pelo extrato bancário anexado (ID 219636197), que comprova a ausência de pagamento, além do extrato de financiamento, no qual se constata a cobrança de juros de mora e da parcela devida.

Dessa forma, ao requerer o protesto junto ao cartório competente, a parte recorrente atuou de acordo com o exercício regular de seu direito, tendo em vista a existência do débito.

Por não se verificar falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024